Tribunal: STF
Processo: HC 210841
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.240/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 02/12/2021, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Primeira Vara Criminal de Santa Bárbara D’Oeste/SP, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a lastreada da gravidade abstrata do delito. Destacam a possibilidade de desclassificação da imputação para a modalidade tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, considerada a pequena quantidade de droga apreendida. Afirmam que eventual condenação implicará pena a ser cumprida em regime diverso do fechado. Ressaltam ser o paciente primário, ter bons antecedentes e residência fixa.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 23/02/2022, revelou haver sido recebida a denúncia, em 10 de fevereiro último. Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 28/03/2022. Na mesma decisão, o Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia, afirmando permanecerem hígidos os fundamentos da medida. 



    É o relatório. Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 715.240/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância. A atuação originária desta Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    10. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva (documento nº 3):



    [...] 



    A prisão se deu porque policias militares em patrulhamento pelo local dos fatos avistaram o indiciado GABRIEL JOÃO DA SILVA realizando a troca de algo com um outro indivíduo desconhecido, sendo que os mesmos, ao avistarem a viatura, se evadiram do local. Desse modo, os policiais passaram a acompanhar o indiciado, sendo que durante a fuga o mesmo jogou algo sobre o telha de uma das residências do bairro e logo em seguida fora abordado, sendo que o outro indivíduo conseguiu se evadir. Realizada a busca pessoal no autuado fora localizado em sua posse 4 pedras de crack e a quantia de R$ 84,25, já na busca realizada no telhado da residência onde o indiciado havia jogado algo, localizaram 24 porções de maconha, 7 eppendorf's de cocaína e 6 pedras de crack. Diante dos fatos, o autuado foi conduzido até a unidade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante.



     Trata-se de típica situação de tráfico de drogas, e é evidente que nestas circunstâncias a soltura do autuado atenta fortemente contra a ordem pública. O crime de tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos. Em que pese a primariedade do autuado, a quantidade e a variedade de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento do entorpecente relacionados as circunstâncias da abordagem relatadas, somando-se que o autuado está desempregado há 7 meses, bem indicam envolvimento nesta prática odiosa, tudo a evidenciar a periculosidade social, o que deve ser duramente combatido. 



    Ressalto que primariedade e os bons antecedentes, quando cotejada com a conduta imputada, não se mostram circunstâncias suficientes a ensejar a concessão da liberdade provisória. Confira, neste sentido: STJ “ A primariedade, os bons antecedentes e a residência e domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimaram a constrição do acusado” (JSTJ 2/267). Ademais, tratando-se de autuado desempregado há sete meses, e sem comprovação de emprego lícito, tudo revela que sua conduta buscou lucro rápido e fácil, o que revela que se colocado em liberdade, voltará à mesma prática delitiva. E efetivamente inadequadas as demais medidas cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não se coadunam com a acusação de prática de crime que enseja habitualidade, como é o caso do tráfico, e estará o investigado em liberdade, nada impedindo que volte a delinquir. Sem falar que esta medida, neste período de trabalho remoto, está prejudicada. E a aplicação da lei penal também restará prejudicada com a soltura do autuado, que pode empreender fuga antes mesmo da citação para se furtar ao julgamento e eventual condenação. Não há prova de endereço fixo nos autos, e o autuado declarou residir num endereço em fase policial, e em Juízo declarou ser outro, alegando que trata-se de residência alugada. Tais circunstâncias elevam a possibilidade de fuga e desaparecimento do distrito da culpa.



    Quanto à proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de ausência da Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja, garantia à aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal. A respeito do monitoramento eletrônico do réu ou indiciado, desconhecida a disponibilização de tal aparelhamento ao Juízo, bem como quem será responsável por tal monitoramento, ainda mais sendo conhecida a penúria do quadro pessoal dos serventuários da Justiça. E a própria credibilidade da Justiça restaria abalada se permitisse que pessoas que praticam condutas tão ofensivas à sociedade sejam recolocadas em liberdade logo após a prática do crime. Neste momento de pandemia, não pode o Poder Judiciário se furtar à decretação da prisão daqueles que optaram pela prática de delitos, sob pena de transformar a hipótese de contaminação em verdadeira carta branca ao crime, com os criminosos agindo na certeza da impunidade, em prejuízo da população que já está abalada pelo pânico social instalado. 



    [...] 



     



    11. Consoante se extrai da decisão, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, fundamentou a custódia aludindo à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos — 24 porções de maconha, 7 eppendorf's de cocaína e 10 pedras de crack —, ressaltando a forma de acondicionamento da droga e os contornos da prática delitiva. Disse evidenciada a periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    12. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade e variedade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



    Ministro André Mendonça



    Relator